Tribunal: TJBA
Processo: 8012321-08.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012321-08.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIRAN ELOI SANTOS

Advogado(s)
:
FRANCISCO EUGENIO QUERINO DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito do consumidor e processual civil.
A
gravo de instrumento.
C
ontrato de cartão de crédito consignado.
A
legação de ausência de transparência e vício informacional.
T
utela de urgência.
S
uspensão de descontos em verba de natureza alimentar.
R
equisição de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova.
R
equisitos do art. 300 do CPC configurados.
R
eforma da decisão.
R
ecurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação pelo rito comum, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da ilicitude das cobranças.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se o juízo de origem incorreu em error in judicando ao exigir prova inequívoca da ilicitude para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para determinar a suspensão dos descontos vinculados ao cartão de crédito consignado.

III. Razões de decidir

3. O art. 300 do CPC exige apenas a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo inadequada a exigência de prova inequívoca da ilicitude em sede de cognição sumária.

4. A decisão agravada adota padrão probatório incompatível com a natureza da tutela de urgência, esvaziando sua função instrumental.

5. A probabilidade do direito decorre da plausibilidade das alegações de ausência de transparência na contratação de cartão de crédito consignado, modalidade mais complexa e onerosa que o empréstimo consignado tradicional.

6. O dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, impõe à instituição financeira a prestação de esclarecimentos claros e adequados, não supridos pela mera disponibilização de cláusulas em ambiente digital.

7. A vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, incumbindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

8. O perigo de dano está configurado pela realização de descontos contínuos em verba de natureza alimentar, com comprometimento do mínimo existencial.

9. A medida de suspensão dos descontos é reversível, não havendo risco de irreversibilidade, pois a cobrança poderá ser retomada caso reconhecida a regularidade do contrato.

10. A jurisprudência admite a concessão de tutela de urgência em hipóteses análogas, especialmente quando evidenciada possível falha no dever de informação e risco à subsistência do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

11
. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada, confirmar a tutela recursal anteriormente deferida e determinar que a instituição financeira agravada se abstenha de efetuar quaisquer descontos no contracheque do agravante relacionados ao contrato de cartão de crédito consignado denominado “Credcesta”, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 70,00 (setenta reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8012321-08.2026.8.05.0000
, em que é agravante
DIRLAN ELOI SANTOS

e agravado
BANCO MASTER S.A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.